Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Furto qualificado. Apropriação de proventos. Prova. Consunção. Pena. Fração. Continuidade delitiva. Recurso provido em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelos crimes furtos qualificados pelo abuso de confiança e fraude eletrônica cometidos contra idoso e apropriação de proventos de pessoa idosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a defesa inova ao requerer a absorção do crime de apropriação de proventos pelo crime de crime furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude eletrônica; (iii) a quantidade de crimes de furto qualificado cometidos; e (iv) se devida indenização mínima por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas — declarações da vítima e das testemunhas —, somadas aos contratos de empréstimos, extratos bancários e comprovantes de transferências, não deixando dúvidas de que a ré se apropriou dos proventos da aposentadoria da vítima e subtraiu valores de sua conta bancária, são suficientes para condenação.
4. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza seja examinada a alegada, feita nas razões de apelações, absorção do crime de apropriação de proventos de aposentadoria pelo crime de furto qualificado.
5. Não há consunção entre os crimes de apropriação de proventos da aposentadoria e furto qualificado se nenhum deles é meio necessário, etapa de preparação ou execução para o outro.
6. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e com unidade de desígnios, há continuidade delitiva.
7. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos - de um sexto a dois terços (art.71, caput, do CP). Cometidos três crimes de furto qualificado, o aumento da pena é de 1/5.
8. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança (CC, art. 943).
9. A reparação mínima do dano material exige comprovação do prejuízo. Se os contratos, extratos bancários e demonstrativos de proventos demonstram o prejuízo que vítima sofreu, é de se manter o valor da reparação mínima fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 155, §4o, II, c/c §4o-B e §4o-C, II; CPP, art. 387, IV, L. 10.741/03, art. 102, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ (REsp n. 1.986.672/SC; TJDFT, Acórdão n. 754396.